Tribunal: TJES
Processo: 0001114-08.2017.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001114-08.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EMANUEL ROQUE BELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. OCORRÊNCIA.
FLUÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO LIMITE LEGAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO PREJUDICADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Preliminar defensiva -
Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva
:
A prescrição retroativa é regulada pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de não provido seu recurso. Extrapolado o lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa é medida que se impõe.

2. Uma vez reconhecida a ocorrência da prescrição, a extinção da punibilidade do acusado faz desaparecer todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça resta prejudicado.

3. Faz
jus
à verba honorária o Defensor Dativo em razão da atuação perante o Tribunal de Justiça.

4.
Preliminar defensiva acolhida para declarar extinta a punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa e, fixar honorários ao defensor dativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001114-08.2017.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS EMANUEL ROQUE BELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RANDER LENNON CANDIDO DE FREITAS - ES29786-A

VOTO

Preliminar defensiva

Prescrição
retroativa
da pretensão punitiva

De plano, verifico ser viável o acolhimento da preliminar aduzida pela defesa do apelante, pois, de fato, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação ao crime pelo qual restou condenado, ou seja, lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9°, do CP, c/c a Lei 11.340/06).

A pena privativa de liberdade fixada na sentença foi de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto.

Importante salientar que não houve recurso do Ministério Público quanto a condenação. Assim, no presente caso, a prescrição se regula pela pena aplicada, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Acerca dos prazos prescricionais, o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, determina que o delito cuja pena for inferior a 01 (um) ano prescreve em 03 (três) anos.

Por outro lado, verifico que não houve a suspensão do processo, tampouco a ocorrência de demais causas interruptivas da prescrição (artigos 116 e 117, do Código Penal).

Logo, do recebimento da denúncia, em 27 de março de 2018 (fl. 110 e verso), até a publicação da sentença condenatória, em 21 de junho de 2021 (fl. 152-v°), transcorreram mais de 03 (três) anos.

Posto isso, forçoso concluir pelo reconhecimento da prescrição retroativa do crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal.

A defesa pleiteia, ainda, os benefícios da justiça gratuita por ser o réu hipossuficiente financeiramente e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo por sua atuação nesta instância.

Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, tenho que este se encontra prejudicado, pois, uma vez reconhecida a ocorrência da prescrição, a extinção da punibilidade do apelante faz desaparecer todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

Quanto aos honorários do defensor dativo, tem-se que a nomeação pela magistrada e a efetiva prestação de serviço garantem o arbitramento dos honorários advocatícios pela atuação.

Desse modo, fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao advogado nomeado,
Dr.
R
ANDER LENNON CÂNDIDO FREITAS
, OAB/ES 29.786
, por sua atuação no presente recurso de apelação.

Anoto que o valor arbitrado está perfilhado a partir de entendimento do STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 984) e, por via de consequência acompanhado por esta Corte de Justiça, sendo válido frisar que a tabela de honorários instituída pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Espírito Santo, não tem caráter vinculativo.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR

DE PRESCRIÇÃO
RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA
,
SUSCITADA PELA DEFESA, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu
LUCAS EMANUEL ROQUE BELO
quanto ao delito de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP, c/c a Lei 11.340/03), com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI e 110, §1º, todos do referido diploma legal.

Pela atuação em segunda instância do defensor dativo, arbitro-lhe os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.